Tribunal: TJPA
Processo: 0820171-12.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820171-12.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BRUNO FERNANDES DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0820171-12.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): BRUNO FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

____________________________________________________________

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUDIÊNCIA EM JUÍZO. PRESENTES O DEFENSOR DO APENADO. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. MÉRITO. FALTA GRAVE RECONHECIMENTO. DECRETAÇÃO “EX OFFICIO” DE NULIDADE DA PENA DE ADVERTÊNCIA. CUMPRIMENTO EFETIVADO DA SANÇÃO ISOLAMENTO. EFEITOS DA FALTA GRAVE MANTIDOS. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS AMPLAMENTE DEBATIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Visto, relatados e discutido estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer do recurso de agravo a execução rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, contudo, “ex officio”, declarar a nulidade da sanção de advertência, mantendo a pena de isolamento, declarando-a cumprida,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos __ ( ______________ ) dias do mês de ______________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., __ de _______ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820171-12.2022.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE(S): BRUNO FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
BRUNO FERNANDES DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que, nos autos do processo de nº 0021897-20.2019.0401, reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, impondo-lhe sanção disciplinar prevista no artigo 53, IV, da LEP, bem como determinou a aplicação de advertência com a manutenção do regime fechado, sem alteração da data base.

Em suas razões, o agravante argui a existência de nulidades e, no mérito, pugna pela reforma de decisão agravada.

O agravado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão impugnada.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória, manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o Órgão Ministerial pronuncia-se pelo improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Preliminarmente, a defesa do agravante aduz que o procedimento administrativo disciplinar deve ser anulado, tendo em vista que a comissão processante foi constituída por servidores não estáveis no serviço público estadual.

Entretanto, não vislumbro qualquer irregularidade na comissão processante do processo administrativo disciplinar se constituir por servidores não estáveis no serviço público estadual, os quais embora não possuam vínculo efetivo com o Estado, possuem relação com a Administração Pública Estadual, do quadro do Sistema Penitenciário, ainda que de forma temporária, submetendo-se às normas unilateralmente estabelecidas pela Administração Pública, tais como deveres, responsabilidades e práticas de atos administrativos nos limites estabelecidos no artigo 327 do CP, que prevê:
“Considera-se funcionário público, para os efeitos penais, quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública”.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

No tocante a ausência de defesa técnica que atrairia a nulidade absoluta do PAD, eis que afrontou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ressalto
que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que
“a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD),
assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena
.”
(
RE 972598, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020).

Em face do exposto, rejeito tal argumento sustentado pelo agravante.

Em relação a alegada absolvição do apenado, ante a ação voluntária de apresentar-se à Administração Penitenciária, em virtude dos sinais de defeito do equipamento de monitoração, inexistindo assim “animus” de furtar-se a execução da pena, não restou patente nos autos.

Além do mais, segundo a decisão atacada, foi instaurado Processo Disciplinar contra o recorrente para apurar a subversão a ordem e a disciplina em virtude de agressão física contra outro interno, com inobservância dos deveres previstos no artigo 39, incisos II e V, durante cumprimento da pena em regime fechado, fato ocorrido na data de 10/07/2021.

Reconhecida a falta grave pelo magistrado executante – artigo 50, VI, c/c 39, II e V, LEP –, deveriam ser aplicadas sanções mais severas descritas no artigo 53, inciso II a V, da Lei nº 7.210/1984. (Lei de Execução Penal).

Porém, observando atentamente o feito, constato que o agravante foi mantido em isolamento preventivo por 15 (quinze) dias, o que seria suficiente como sanção a ser a ele aplicada, nos termos do artigo 53, IV, da LEP.

Contudo, a outra punição imposta pelo magistrado, advertência verbal, cuja competência é do diretor do estabelecimento prisional, prevista no artigo 54, da LEP, se encontra em dissonância com a previsão do artigo 57, parágrafo único, LEP, que dispõe que na hipótese de faltas graves, cabe a suspensão ou restrição de direitos
e isolamento na cela própria ou local adequado
(artigo 53, III e V).

Nessa senda, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a seguir transcrito:

“(...)
A teor do disposto no art. 50 da LEP, caracteriza falta grave não só a prática de fato definido como crime, mas também todas as demais condutas elencadas no rol desse artigo, inclusive, a de não observar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 dessa mesma
lei, in verbis: [...]
Assim, não há dúvida de que a conduta praticada pelo recorrente constituiu falta grave, posto que
subverteu a ordem e a disciplina do estabelecimento onde cumpre sua pena, tendo desobedecido ordem legal de agente penitenciário
. Logo, estando a conduta do recorrente definida, em lei, como falta grave, não pode o magistrado, sob pena de afronta a comezinhos princípios de direito, entender que essa conduta é definida como
falta leve ou média, tampouco impor sanção distinta daquelas previstas para o detento que comete falta grave
.
Lado outro, o cometimento de falta grave, como disposto no art. 118, I, e art. 127, ambos da LEP, implica, necessariamente, na regressão do regime de execução da pena privativa de liberdade em cumprimento e na perda de parte dos remidos, art. 127 da LEP, in verbis: (...) A
ssim, ao contrário do que entende a defesa,
penso que a imposição, ao apenado, de apenas advertência verbal, seria fazer tábula rasa do que estabelece a Lei de Execução Penal nessas hipóteses, porquanto não prevista a imposição desse tipo de sanção, pelo Poder Judiciário, aos apenados que cometem falta disciplinar de natureza grave.

Lado outro,
a imposição de advertência verbal não é proporcional ao fim a que se destina, tampouco razoável, de sorte que o agravante ainda não se deu conta que está em cumprimento de uma sanção, devendo, portanto, respeitar as limitações inerentes à execução penal
. Ademais, a conduta praticada pelo agravante é mesmo grave e, aplicar advertência verbal ao reeducando que descumpriu ordem legal emanada de agente penitenciário, é admitir que ele sempre transgrida os princípios que norteiam a execução da pena, o que não se admite. [...] (TJ-MG - AGEPN: 49744395120208130000 Caratinga, Relator: Des. (a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 22/09/2020, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifos e negritos meus).

Por fim, entendo que deve ser declarada a nulidade da decisão na parte em que o juízo da execução aplicou a sanção de advertência por cometimento de falta grave, mantendo-se a pena de
ISOLAMENTO
, que inclusive já foi cumprida pelo apenado, ora recorrente.

Quanto ao prequestionamento aventado pela defesa do agravante, tenho que todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia recursal foram amplamente debatidas, sendo prescindível a indicação pormenorizada de dispositivos legais.

Ante o exposto,
conheço do recurso, no mérito, nego-lhe provimento e, “ex officio”,
declaro nula a decisão primeva na parte em que foi aplicada a sanção por cometimento de falta grave de
ADVERTÊNCIA
, mantendo a pena de
ISOLAMENTO
, declarando-a cumprida pelo recorrente,
nos termos da presente decisão conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 11/12/2023